Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. A desclassificação do crime de homicídio tentado para o de crime de lesão corporal só é admissível quando restar comprovada, de plano e sem discussão, a ausência de animus necandi do réu. A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao animus necandi do réu reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos.